Tribunal: TJES
Processo: 5013972-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013972-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELDER DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013972-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELDER DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINA
R
.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA.
SUPRIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO D
AS
ATENUANT
ES DE PRIMARIEDADE EM FALTA DISCIPLINAR E BONS ANTECEDENTES PRISIONAIS
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O agravante argumenta que houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar diante da ausência de defesa técnica no depoimento de testemunhas e no interrogatório do apenado. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 941, definiu que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

2. Não há insuficiência probatória para fins de reconhecimento da falta grave, haja vista que os depoimentos colhidos durante a instrução do procedimento apuratório são firmes e coerentes na identificação do apenado.

3. As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a primariedade em falta disciplinar e bons antecedentes prisionais, aplicam-se, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Jurisprudência.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013972-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELDER DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ELDER DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 6702501, pp. 18/23), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000720-32.2022.8.08.0011, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante encontra-se em cumprimento de pena, em regime fechado, por ter sido condenado à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006 (Processo nº 0006896-95.2021.8.08.0011).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 059/2023 (movimento 97.1, do SEEU), porquanto, no dia 26/01/2023, fora recebida a informação de que o apenado, em conjunto com outros detentos, vem causando transtornos no transporte público ao retornarem para a Unidade Prisional.

Consta no procedimento disciplinar que o apenado pulava a roleta do ônibus ou entrava pela porta de desembarque para não pagar passagem, fazia uso de entorpecentes dentro do transporte público, tinha o comportamento agressivo através de ameaças ao motorista e demais passageiros e, por fim, os denunciantes informaram que o agravante engole drogas para adentrar na Unidade Prisional.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, incisos II e VI, c/c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais.

O Juízo executório reconheceu a prática da falta grave nos termos do art. 50, inciso VI c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais, regredindo o apenado para o regime fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos (Id. 6702501, pp. 18/23).

Em relação à preliminar
concernente ao cerceamento de defesa
na esfera administrativa
sustentado pelo agravante
, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 941, definiu que “
a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público
, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como
supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/5/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral, divulgado em 05/8/2020, publicado em 06/8/2020).

Com efeito, em audiência de justificação (movimento 123.1, do SEEU), estavam presentes o agravante e seu advogado, além do Ministério Público, razão pela qual foi oportunizado o contraditório e analisadas as alegações apresentadas pela defesa.

Destaco, ainda, que o agravante, ao prestar depoimento em juízo, informou que solicitou a presença de seu advogado durante sua oitiva em sede administrativa. Todavia, conforme se extrai do PAD (movimento 97.1, p. 31, do SEEU), o apenado
não
se negou
a ser ouvido sem a presença da defesa técnica.

Nesta esteira, n
ão há que se falar, portanto, em nulidade decorrente da
ausência
de defesa técnica.

Acerca do pleito de absolvição a
nte
insuficiência de prova
s
, observo que o agravante negou os fatos durante a audiência de justificação.

Contudo, em análise detida aos autos, entendo que não há insuficiência probatória para fins de reconhecimento da falta grave,
haja vista que os depoimentos colhidos durante a instrução do procedimento apuratório são firmes e coerentes na identificação do apenado
.

Por fim,
quanto
a
o
reconhecimento das atenuantes
previstas no
art. 52, inciso
s
I e III, da Portaria n° 332-S
,
da SEJUS
, entendo que o pleito não merece prosperar. Explico.

O Juízo primevo ao não acolher as justificativas apresentadas pelo apenado, considerou a gravidade da infração praticada, observando a ausência de responsabilidade do agravante durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Logo, ainda que o agravante seja primário em faltas disciplinares e possuísse bons antecedentes carcerários, inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para o acolhimento do pleito defensivo.

De fato, dispõe o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto,
estas se aplicam, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial.
(Nesse sentido: AgExp 5007533-23.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des.
Fernando Zardini Antonio
. Julgado em 11/9/2023;

AgExp 5006932-51.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel.
Des.
Fernando Zardini Antonio
. Julgado em 27/10/2023;

AgExp 5000440-09.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
. Julgado em 24/4/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)